Tribunal: TJDFT
Processo: 0738595-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738595-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA DA SILVA SA AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA VILA BASEVI RÉU ESPÓLIO DE: FILOGENIA FERREIRA QUERINA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por APARECIDA DA SILVA SÁ contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, nos autos de ação declaratória de propriedade de bem imóvel proposta em desfavor de ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA VILA BASEVI, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita postulada pela agravante. Em suas razões recursais (ID 64005388), a autora afirma, em síntese, que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita à autora agravante. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida suspensiva, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Postula a autora pela concessão da assistência judiciária gratuita. Juntou documentos. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que a autora tem duas fontes de renda uma pela Prefeitura Municipal de Unaí com rendimentos brutos acima de R$ 5.000,00 (ID205261364) e a outra paga pelo Governo do Distrito Federal com rendimentos brutos e líquidos acima de R$ 10.000,00 (ID 207056728). O que não corresponde, em absoluta, com a alegação de hipossuficiência econômica. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, façam os autos conclusos para saneamento e organização do processo." Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). De fato, a Declaração de Imposto de Renda colacionada aos autos de origem pela agravante (ID 205261381) remete ao total de rendimentos percebidos, no ano de 2023, de R$ 194.858,24, referentes as duas fontes de renda: a) Prefeitura Municipal de Unaí, com rendimentos brutos acima de R$ 5.000,00; e b) Governo do Distrito Federal, com rendimentos brutos e líquidos acima de R$ 10.000,00. Evidente, pois, que a agravante ostenta verba salarial muito acima da média nacional. Afora isso, os contracheques e os documentos bancários coligidos demonstram meros gastos ordinários, dentro do padrão financeiro da agravante, assim como o empréstimo consignado de R$ 1.399,55 (ID 205261366 – autos de origem), não havendo indícios do estado de miserabilidade genericamente suscitado nesta sede. No mais, registro que, quando da deflagração da demanda na instância primeva (dezembro de 2023), a agravante efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 182655422 – autos de origem). Assim, não havendo comprovante bastante de alteração de sua situação econômica, tenho que prima facie fenece razão para o albergamento do pedido vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator